Tribunal: TJBA
Processo: 8054776-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054776-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: APL COMERCIO DE PISOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, CAROLINA MILENA DA SILVA, RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO APARENTE EM PRODUTO DURÁVEL (PISOS CERÂMICOS). DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a decadência do direito da Apelante de reclamar por vício aparente em produto durável e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, à ocorrência da decadência do direito da consumidora de reclamar por vício aparente (diferença de tonalidade) em pisos cerâmicos, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, pois os documentos apresentados pela Apelante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, e os Apelados não produziram prova em contrário capaz de afastar a presunção de necessidade.
4. O vício consistente na diferença de tonalidade entre as peças de cerâmica é classificado como aparente ou de fácil constatação, pois pode ser verificado mediante simples conferência visual no momento da instalação do produto, como se extrai das fotografias juntadas pela Apelante.
5. Conforme o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamar por vícios aparentes em produtos duráveis é de 90 (noventa) dias. A reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor obsta o prazo decadencial até a resposta negativa, que deve ser inequívoca, conforme o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
6. No caso, a reclamação foi registrada em 09/02/2021, e a resposta negativa definitiva foi comunicada em 21/07/2021. A partir dessa data, o prazo decadencial de 90 dias voltou a correr. A ação judicial, contudo, somente foi ajuizada em abril de 2022, quando já esgotado o prazo legal para a reclamação judicial.
IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, reconhecendo a decadência do direito da Apelante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8054776-24.2022.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
IVANEIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
e, como Apelados,
APL COMERCIO DE PISOS LTDA. e TECNOGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

REJEITAR
A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA